Tribunal: TJSP
Processo: 1012177-61.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – desembolso, em seara administrativa, de R$1.687,50 – pretensão voltada ao alcance do máximo legal – laudo pericial do Imesc, contudo, a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – resultado de improcedência preservado - recurso improvido, com majoração dos

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária (DPVAT) – desembolso, em seara administrativa, de R$1.687,50 – pretensão voltada ao alcance do máximo legal – laudo pericial do Imesc, contudo, a informar inexistente a invalidez alicerce da indenizatória prevista na Lei n. 6.194/74 – resultado de improcedência preservado - recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado, todavia, o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.